Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA A SER APORTADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO NÃO COMPROVADO.
I – O art. 10 da Lei 9.289/96 estabelece que os honorários periciais devem ser fixados após ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
II – Diante da impugnação genérica da executada e ausente a comprovação do alegado excesso do valor arbitrado, mantém-se a r. decisão que homologou os honorários propostos pelo Perito.
III – Agravo de instrumento desprovido.